Tribunal: STF
Processo: RE 562980
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-27
Data de publicação: 2008-03-27

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INSUMOS TRIBUTADOS E PRODUTO FINAL SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO OU ISENTO. PRETENSÃO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. 



            I - O tema apresenta relevância do ponto de vista jurídico e econômico.



            II - Repetição em múltiplos feitos com fundamento em idêntica controvérsia.



            III - Repercussão geral reconhecida.